Tribunal: TJMT
Processo: 0016904-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016904-67.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. C. V. DE FREITAS - EPP - CNPJ: 11.836.599/0001-14 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), PABLO NOBERTO DUTRA CAIRES - CPF: 014.294.251-05 (EMBARGANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (EMBARGANTE), CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS - CPF: 352.247.638-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA RAINATO VIEIRA - CPF: 050.134.989-88 (ADVOGADO), WELLINGTON PAULO TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 157.123.198-61 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO APONTADA – INEXISTÊNCIA – AUSENTES REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I, II, DO CPC – MERA DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO APLICADO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR RESPONDER A TODOS OS QUESITOS DA PARTE – PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO DE CONSULTA – PREQUESTIONAMENTO. Embargos conhecidos e desprovidos.

(1) – Tendo o v. acórdão, de forma límpida ter anotado que a apelação deveria ser provida em face de qualquer outro posicionamento violaria os limites da lide e, de igual forma, reconhecendo a eficácia da procuração, conquanto falsa, deve prestigiar o ato jurídico celebrado sob manto da fraude, ante a teoria da aparência, filho que falsifica a procuração da mãe, quanto o bastante para resolver toda a situação controvertida existente dentro dos autos. Não configurando os vícios do artigo 1.022, incisos I e II do CPC e sim nova discussão sob o mérito para mudar entendimento, os embargos devem ser rejeitados.

(2) – Quando o bastante que o Tribunal dê as suas razões de decidir em decisão fundamentada. Não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta, não está obrigado a responder todos os dispositivos levais trazidos pelas partes.

(3) – Segundo o posicionamento adotado pela jurisprudência do colendo STJ, desde que resida prequestionamento da matéria, mesmo protelatórios os embargos, defeso de apresenta a aplicação da multa cominada à espécie.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de Declaração interpostos por RUTH HÉRCIA DA SILVA DUTRA, anotando vícios de contradição do voto conduzido pelo Relator, conhecendo e provendo o recurso aviado por CCV DE FREITAS EPP LTDA quando fazendo suas razões de decidir anotou, através de voto oral, que o fato de, no caso concreto, pela teoria da aparência, não residindo motivos para acalentar pretensão da parte contrariam falsário e usufrutuário, para anular o negócio jurídico, formalizado por uma procuração falsa, falsidade esta cometida pelo filho da embargante – PABLO – forjando criminosamente a assinatura de sua mãe naquele instrumento com ou sem participação do notário. Sustentou a embargante que o voto condutor, seguido por maioria, está dando validado em ato escuro e, por tal aspecto, não pode residir boa fé, como afirmado no voto vencedor.

De igual forma, faz prequestionamento em relação a artigos de lei que anota estarem sendo violados.

É o necessário. Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pois bem.

Para elucidar melhor a questão, de início, transcrevo na íntegra o meu posicionamento oral quando do julgamento do recurso e, deste já, embora de forma sucinta, abortou toda a questão, não havendo a decantada contradição. Aliás, justamente aquele ato ilícito praticado pelo PABLO, é que, induzindo a erro o embargado é que está positivado que a aquisição daquela propriedade por esta está eivada de boa fé, anotando-se, como tratado, a teoria da aparência, aceito pela doutrina e jurisprudência pátria.

Assim prolatei oralmente o meu posicionamento a respeito do recurso aviado.

‘Senhor Presidente: Ouvi o voto de Vossa Excelência e peço vênia para discordar um pouco do vosso pronunciamento, assim o faço, por se tratar de ação de imissão na posse. Vossa Excelência mencionou a posse em seu voto, mas a ação de imissão na posse, nada mais é que uma ação reivindicatória de cunho petitório. Compete àquele que tem o domínio contra aquele que injustamente detém a propriedade. Eminentes pares; o caso em comento trago os fatos à realidade e à recíproca situação dos protagonistas deste embate judicial. A apelante tem o título dominial, isso é inconteste, bem como, possui a boa-fé, e isto, para mim, é quantum bastante para a ação reivindicatória. Discordo de Vossa Excelência em relação a declarar a nulidade do título, porque no caso em comento extrapola os limites da lide. Os limites da lide são apenas a ação de imissão na posse ou a ação reivindicatória. Se a parte pretendesse anular esse título, seria indispensável que o mesmo promovesse o pedido reconvencional dentro dos próprios autos. Dessa forma, considerando que a venda foi realizada perante um tabelião, o que afasta toda a má-fé do autor desta demanda, entendo com toda vênia ao voto do Eminente Relator, que a questão da falsidade da procuração, não afeta a boa-fé do apelante. Sendo assim, essa ação de imissão na posse deverá ser julgada improcedente. Vou além. Se o contrato é de boa-fé, aplicando-se a teoria da aparência, sobretudo, formalizada perante um escrivão, a questão da nulidade da procuração é situação que poderá ser tratada somente em nível de perdas e danos entre o apelado Pablo e a Senhora Rute, caso contrário, daria azo a um enriquecimento ilícito por parte de Pablo que vendeu uma propriedade apesar de não ser sua. Oras se vendeu uma propriedade que não lhe pertencia, que a questão seja resolvida com o ingresso de uma ação de indenização por perdas e danos em relação à usufrutuária. Este é o meu posicionamento. Por esses aspectos, CONHEÇO do recurso e julgo PROCEDENTE o pedido, para que na ação de imissão na posse, que na realidade é uma ação reivindicatória, o apelante seja imitido na posse após o trânsito em julgado. Inverto o ônus da sucumbencial. Peço imensa vênia por divergir do vosso posicionamento substancioso. É como voto’. (sic).

Naquela oportunidade e para elucidar a questão, foram abordadas duas situações concretas: a) se tratava de uma ação de imissão de posse proposta pelo recorrente em face dos recorridos e, neste contexto, indiscutível que a autor daquela ação tinha em seu favor o titulo dominial. Por outro lado, a questão pertinente a nulidade daquele titulo não foi tratado dentro de um pedido de reconvenção e, portanto, qualquer decisão sobre declaração de sua nulidade, tomado de ofício, extrapolaria os limites da lide.

De outro lado, quando da celebração do negócio acoimado de falso, de igual forma, foi perfeitamente esclarecido quando o ato realizado perante o notário, em face de procuração falsa, não retirava o direito da autora, levando em consideração a teoria da aparência. No caso, o filho da embargante PABLO vendeu o imóvel pertencente à mãe. O comum se presume e, neste contexto, o ato realizado, com conluio ou não do Notário quando da lavratura daquela procuração falsa, não poderia ser levado em conta para materializar a nulidade daquele registro público.

Assim, questão outras, no caso, deve ser apurado através de perdas e danos e, se, conforme alegado, o Tabelião aceitou os documentos, em tese, contra este também poderia ser dirigida a ação. O que não pode negar é que, quando o PABLO, filho da embargante, concretizou o ato jurídico, detinha um documento formalmente correte e, em relação a sua substância, não poderia a parte adquirente, saber que este maquinou de forma ilícita, falsificando a dita procuração, com ou sem conluio do Notário.

Conclui-se, portanto, a rigor dos fundamentos trazidos pela embargante não a existência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material e sim nova valoração meritória da questão, abraçando sua tese, o que se apresente de todo juridicamente inviável através de embargos de declaração porque ausentes os vícios prescritos pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a contradição, que autoriza o ingresso de embargos de declaração, somente se faz presente quando a sentença ou o acórdão contiver afirmações ou conclusões que apresentam inconciliáveis o que não se apresenta no caso especifico. Como anotado, as duas frentes deduzidas naquele voto oral, conquanto que sucintas, dissipam todas e quais dúvidas a respeito do entendimento contido no ação; a) – decisão que extrapola os limites da lide; b) teoria da aparência de PLABO, não podendo a embargada supor que este falsificaria a procuração para lesar sua própria mãe.

Assim, mera renovação de argumentos com os quais pretende modificar o entendimento anterior, não contendo os vícios elencados no artigo 1022, incisos I, II do Código de Processo Civil, não há como abraçar os argutos argumentos trazidos. Nada a acrescentar naquele sucinto voto oral, a pretensão traduzida nestes embargos de declaração, com efeitos modificativos, soçobra.

Bem a propósito, esta pé a maciça jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)’.

Do prequestionamento - O prequestionamento diz respeito à alegação prévia e análise pelo órgão julgador ‘a quo’ da matéria de interesse da recorrente, para que um recurso excepcional seja recebido pelas instâncias superiores.

Ao propósito, o vigente Código de Processo Civil, tomando partido desta situação antes criada pela jurisprudência, em seu artigo 1.025 aduziu: ‘Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargantes suscitou, para fins de pré – questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’.

Nesta toada, quando o bastante que o acórdão hostilizado dê as suas razões de decidir. Por outro lado, eventualmente subindo os autos ao STJ, este, em primeiro aspecto, analisará a existência dos vícios apontados nestes embargo de declaração e, neste caso, vê-se inclusão indevida de situações com matérias até então estranha aos autos. Não está, por outro lado, o tribunal, como se fosse um órgão de consulta, responder a todas as indagações feitas pelas partes e verificar, caso a caso, todos os dispositivos e legais que lhes são postos pelas. Quando o bastante, que decida a questão, fazendo suas razões de fato e de direito e dê a devida e necessária fundamentação.

Com tais considerações, quando o bastante, rejeito os embargos de declaração. Não reside aspecto jurídico para imposição de multa em face de o posicionamento do STJ, desde que resida prequestionamento, esta cominação pecuniária não pode ser aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020